Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017584-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MOISES INOCENCIO DA SILVA - CPF: 724.223.861-72 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOAO ARANTES FILHO - CPF: 110.181.001-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO
TEMPORÁRIA CON
VERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO D
O
DECRETO
DE
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
E APONTAMENTO COMO POSSÍVEL EXECUTOR DO DELITO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
ILEGALIDADE DO RECONHECIMENT E
NEGATIVA DE AUTORIA - AFIRMAÇÃO DE QUE O PACIENTE
ESTÁ
SENDO VÍTIMA DE FALSA DENÚNCIA DE CRIME – REVOLVIMENTO DE PROVAS – ANÁLISE DESCABIDA NA VIA ELEITA – 3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por

fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública
e garantia da instrução criminal
, para evitar a sua reiteração delitiva
e assegurar a ouvida de testemunhas
, porquanto ele apresenta
condenações criminais e
histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.
A
estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca
das alegações de

negativa de autoria da tentativa de homicídio
;
e
de que paciente está sendo
vítima de calúnia
, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

3
. Os predicados pessoais do paciente
,
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder José Alves, em favor de
M
oisé
s Inocêncio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso temporariamente pelo prazo de trinta dias; e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 16 de setembro de 2021, acusado da prática do crime de homicídio tentado, que teria sido perpetrado contra a vítima João Arantes Filho, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 7h30, no Sítio Lago Verde, Rodovia MT 246 –
k
m 15, zona rural da cidade de Barra do Bugres, descrevendo a denúncia, que foi ofertada nos autos da Ação Penal n. 1002805-67.2021.8.11.0008, que: “
na data dos fatos, a vítima estava chegando no Sítio Lagoa Verde e percebeu que
a

cerca
da propriedade estava cortada, então decidiu parar o veículo para observar, momento em que surgiu o acusado juntamente a outro suspeito e começaram a disparar vários tiros em desfavor da vítima e,
esta
ainda conseguiu evadir do local.
”

Sustenta, o impetrante, que o paciente teve a sua prisão temporária convertida em preventiva no dia 16 de setembro de 2021, sem qualquer fundamentação ou requisitos autorizadores da aludida custódia,
“
tendo em seu desfavor a prisão preventiva decretada apenas com base em seus antecedentes criminais
”
.

Aduz, ainda, que o paciente é conhecido em Barra do Bugres, por ter tido no passado uma vida com envolvimento na prática de crimes, mas que agora tom
ou
outro caminho e exerce trabalho lícito para manter a subsistência dele e de suas três filhas; esclarecendo, outrossim, que ele cumpre pena em regime semiaberto no Processo Executivo de Pena n. 0008833-83.2009.811.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em cujo
j
uízo formulo
u
pedido de transferência de domicilio para cumprimento de pena, tendo em vista ser agora um
“pequeno empresário no ramo de construção e reformas de cercas e currais em sítios e fazendas
”.

Assevera, ademais, que o paciente
foi
contratado pela pessoa de Altino Arantes da Silva, pai da vereadora Simonia Auxiliadora Arantes da Silva, para desmanchar uma cerca
indevidamente construída
pela suposta vítima João Arantes Filho
–
um conhecido grileiro de terras que
estava
descumprindo uma liminar para desocupação da área de terra invadida
–
, o que demonstra que
Moisés Inocêncio

foi
acusado falsamente pela tentativa de homicídio, tendo como única testemunha um funcionário da suposta vítima que fez o reconhecimento fotográfico
do acusado
aproveitando
-se
da
sua
vida pregressa de crimes, para tentar levar vantagem
no “
gri
lo
”

d
as terras de um idoso de 80 (oitenta) anos de idade.

Afirma, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora ignorou completamente os requisitos autorizadores da prisão; e que tudo não se passou de uma farsa para acusar injustamente o paciente do crime de tentativa de homicídio, “
onde além da própria vítima alegar em depoimento não ter visto ou reconhecido o paciente, e ainda sequer existe qualquer lesão na suposta vítima ou qualquer marca de perfuração de tiro em sua camionete, ficando mais do que cristalino a tamanha mentira e farsa contra o paciente, como poderia durante o dia alguém tentar matar uma pessoa e disparar diversas vezes, conforme depoimento da suposta vítima, e não acertar se quer um tiro ao menos em uma camionete, que é um veículo de grande porte
.”

Consigna, por fim, que o paciente é inocente, repisando que “
está sendo vítima devido a uma briga por terras entre parentes, e o magistrado converteu a prisão temporária em prisão preventiva em desfavor do paciente levando em consideração sua ficha criminal, desconsiderando totalmente a verdade real dos fatos.”

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com o reconhecimento da atipicidade da conduta; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se vê no ID
104073492
. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expe
diente que se vê no ID 104872459
, no qual fez um resumo da
tramitação do
processo
originário, destacando que:
“
o impetrante age de má-fé ao alegar que este Juízo
“(...) ignorou

completamente os requisitos autorizadores da prisão (...)
”, pois, em análise aos autos, I) a testemunha Sr.
Edno
Antônio da Silva, caseiro

da propriedade, ouvida perante a Autoridade policial, informou que foi surpreendido pelos dois homens armados, ao passo que

falaram que procuravam pela vítima, bem como que trabalhavam para Sra. Simone, vereadora nesta Urbe, II) realizado Termo de

Reconhecimento de Pessoa no 2021.16.236096, nos moldes do art. 226 do CPP, a testemunha
Edno
reconheceu de maneira

convicta, como um dos autores do delito, o ora paciente (Id. no 62643340), e, III) o Relatório de Investigação Criminal no

2021.13.6831, demonstra que o ora paciente esteve de 07:13 até as 18:00 no local dos fatos (Id. no 62644191, no 62644192 e no

64103361)
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, n
o parecer
encartad
o no ID105325981
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto d
e prisão preventiva do paciente
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, é imperioso
asserir
que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificando que ele é criminoso contumaz,
haja vista que
é reincidente,
possui
ndo
condenações
transitadas em julgado
e responde
a
outras
ações penais por crimes de toda natureza
.

No
ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]

recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos legais contra MOISÉS INOCÊNCIO DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. 2. Cite-se o(s) denunciado(s) para que ofereça resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP). 3. Diante do teor do Provimento n.o 30/2008 – CGJ, determino que o oficial de justiça indague ao denunciado se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se necessário constar na certidão esta informação. 4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído ou havendo a informação acima citada no sentido de que o denunciado não tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, desde já, nomeio o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, e, não havendo defensor, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que terá outros 10 (dez) dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público ou do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos. 5. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 6. Ademais, verifico que assiste razão a representação pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva do acusado, requerida pelo Ministério Público - Id. no 64730003, uma vez que as provas ancoradas aos autos demonstram, a suposta ocorrência do crime de Tentativa de Homicídio, fato delituoso tipificado pelo ar. artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, anotando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço, face à gravidade concreta do ato praticado. 7.
A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal. 8. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o representado responde diversas Ações Penais no estado de Mato Grosso, e ainda é reincidente conforme seus Executivos de Pena: SEEU 0008833-83.2009.8.11.0042 - Processos Criminais (No. 0001129-52.2017.8.11.0005 – art. 157, § 2o do CP: Roubo agravado); (No. 0000000-00.0000.2.00.6109 – art. 157, § 2o do CP: Roubo agravado); (No. 0000026-45.2010.8.11.0008 – art. 157, § 2o do CP: Roubo agravado); (No. 0005920-34.2012.4.01.3600 – art. 159, § 1o do CP: Extorsão mediante sequestro); (No. 0002208-33.2012.8.11.0008 – art. 14, caput da Lei 10.826/03: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); condenações com trânsito em julgado, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando risco iminente a garantia da ordem pública e social
. 9. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que
dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação
. 10. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 11. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria

pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 12. No caso dos autos, neste momento também
se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos
ao representados
, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena
l
, uma vez que o representado fora apontado como executor do delito
. 13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 14. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado. [...]
. 15. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 16. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 17. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 18.

Ante o exposto, defiro a representação formulada pelo Ministério Público de conversão da prisão temporária em prisão preventiva (Id. 64730003), posto que,
DECRETO a prisão preventiva do representado MOISÉS INOCÊNCIO DA SILVA, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 311, e 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
. [...].

Destacamos

Como visto, a despeito das alegações de
que o paciente mud
ou
de vida
,
inexiste
constrangimento ilegal
a ser reconhecido neste voto
,
porquanto
a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal
com base no
seu
vasto histórico

que, no momento dos fatos, estava cumprindo pena em regime semiaberto
, bem como por ter
ele
sido reconhecido e apontado como possível executor do delito, consoante se infere do termo de reconhecimento encartado nos autos originários no ID62643340, tal como noticiou o juízo apontado como coator, a quem cabe, aliás, apreciar o conteúdo probatório contido naqueles autos, por ser incomportável o
revolvimento de provas
na via estreita do
habeas corpus
.

Além
do mais
,
impõe-se consignar que
acerca da manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva do agente, que a Turma de Câmaras
Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, assim redigido:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrem
a para garantir a ordem pública,
diante da habitualidade criminosa d
o
acu
s
ad
o
, e da conveniência da instrução criminal
.

Saliente-se, ademais que,

não obstante
o impetrante
assevere
que o paciente
foi
vítima de uma falsa denúncia de crime, esse assunto deverá ser debatido com profundidade no bojo da ação penal correlata,
mormente por constar na peça acusatória
oferecida pelo Ministério Público que após a tentativa
do
homicídio, em tese, perpetrada contra
a

supos
ta

vítima
João Arantes Filho,
a Polícia Militar
foi até o
local
dos fatos e logrou
encontra
r
um
cartucho semelhante a munição de calibre .12, além de uma motocicleta e dois capacetes.

Demais disso,
o relatório de investigação
apontou
que, pelo monitoramento da tornozeleira eletrônica, o
paciente se
mant
eve
no local dos fatos entre às 7h13 às 18h do dia 20 de julho de 2021, conforme se constata deste excerto da denúncia encartada no ID

64730003 da Ação Penal n.

1002805-67.2021.8.11.0008:

[...] Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar e, prontamente a guarnição atendeu a ocorrência, durante as diligências a vítima relata que fora encontrado no local cartucho semelhante a munição de calibre .12, bem como uma motocicleta Honda XRE 300, de cor preta, placa NJV4405 e dois capacetes, porém, o acusado já não estava mais no local.

Indagada a vítima sobre quem era a pessoa do acusado, esta não soube responder, não reconhecendo nenhum dos suspeitos que tentaram lhe matar, todavia, o Sr.
Edno

Antonio
da Silva, funcionário da vítima que também estava no veículo quando ocorreram os disparos, reconheceu o acusado como sendo o autor do delito em questão, conforme consta do termo de reconhecimento fotográfico de fls. 19/20-PDF.

Ademais, a autoria do acusado foi comprovada pelo Relatório de Investigação de fls. 21/29-PDF, haja vista que o mesmo no momento do crime estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, ocasião em que
constatou-se
que o mesmo se manteve no local do crime entre 07h13min às 18h00min, no dia 20 de julho de 2021. [...].

Como é de trivial sabença
,

a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento d
e questões fáticas e
de negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por derradeiro, conquanto
o impetrante tenha
asserido
que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, pois atualmente é empresário e
tem
família que depende de seu sustento
, é necessário ressaltar que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
redigido
nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Moisés Inocêncio da Silva
;

por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021